Tribunal: TJMT
Processo: 1002988-92.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002988-92.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DAYANE SANTOS CAMPOS - CPF: 048.987.161-56 (APELADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELANTE), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELANTE), RIBAMAR GOMES (ASSISTENTE), EMERSON PESSOA DA SILVA (ASSISTENTE), TATIANE DE ALENCAR SILVA (ASSISTENTE), MARILENE CURY MUSSI KIDA - CPF: 424.469.021-20 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE DE ALENCAR - CPF: 847.635.586-68 (ADVOGADO), LANA MARA BUENO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 040.854.926-24 (ADVOGADO), ADRIENES BERNARDES DA SILVA - CPF: 077.392.056-05 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA BUENO DE LELIS - CPF: 099.742.636-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃOPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS EFETUADAS APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – SITUAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA – DÉBITOS NÃO COMPROVADOS PELA RÉ – COBRANÇA INDEVIDA –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –
MANUTENÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre cerceamento de defesa se a produção da prova pericial pretendida seria insuficiente para o deslinde da causa.

O apontamento em órgão restritivo de crédito por dívida inexistente configura ato ilícito e gera dano moral.

No arbitramento da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$8.000,00, acrescidos de correção monetária e juros a contar da prolação da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 12% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita preliminar de nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de realização de perícia não foi apreciado.

Sustenta que a apelada admitiu a contratação do cartão de crédito e sua utilização, mas não apresentou os comprovantes de pagamento.

Diz que anexou áudio em que a apelada reconhece a existência da dívida, tanto é que a negociou e inclusive quitou o montante referente à entrada.

Ressalta que agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da apelada em cadastros de inadimplentes.

Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia definida para a reparação.

Contrarrazões no Id n. 124281176.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foi apreciado o pedido de realização de perícia no áudio em que a apelada teria confessado a existência da dívida e inclusive a renegociado.

No entanto, a prova pericial seria inócua porque, ainda que atribuísse à apelada a voz registrada na gravação, esse fato por si só não evidenciaria que o débito a que se faz referência é o mesmo em discussão nesta demanda, pois não há informação sobre as datas em que foram efetuadas as compras.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada ingressou com Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito visto que não reconhece a dívida.

O feito foi julgado procedente e a apelante condenada ao pagamento de R$8.000,00.

O documento constante no Id n. 124280696 revela que o apontamento restritivo do débito de R$1.312,95, que deveria ser pago até 30-11-2016, ocorreu em 29-12-2016 e 30-12-2016.

Na contestação, a apelante afirma que o saldo devedor tem origem em compras realizadas entre 25-9-2013 e 20-1-2015, e junta no Id n. 124281057 a correspondente relação.

Porém, a arguição da apelada de que a vigência do Contrato de Cartão de Crédito expirava em setembro de 2013 não foi contestada pela apelante. Logo, é tida por incontroversa.

Desse modo, as compras feitas a partir dessa data (setembro de 2013) não podiam ser autorizadas pela ré, e ela não trouxe nenhum documento que demonstrasse a renovação da avença ou a titularidade de quem teria feito as despesas.

Quanto aos danos morais, são presumidos visto que se trata de inclusão em cadastros de inadimplentes por dívida reconhecidamente inexistente. E os R$10.000,00 fixados na primeira instância estão em consonância com as circunstâncias da lide, cumprem os requisitos do artigo 944 do CC, atendem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.
(
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
).
(AgInt no AREsp 1467815/SC, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019, sem destaque no original).

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 12% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022